Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702375-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GILDEZIO SILVA BARROSO AGRAVADO: CASSIMIRA DE FATIMA PEREIRA DESPACHO GILDEZIO SILVA BARROSO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 143214449, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 144217933, autos originários), no cumprimento de sentença movido por CASSIMIRA DE FATIMA PEREIRA e OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença relativo ao débito principal e honorários de sucumbência fixados em sentença proferida em 06/05/2019 (ID 33612555). Mantida em sede de apelação (63734023). Recurso especial inadmitido (63735160). A ação originária tratava-se de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. O trânsito em julgado ocorreu em 22/05/2020 (ID 63735162). Em 01/07/2020 foi distribuído o pedido de cumprimento de sentença, que, após atendimento de determinação de emenda, foi recebido em 28/07/2020 (ID 68679702). O valor da causa inicial perfazia o montante de R$ 24.004,17. Apresentada impugnação pelo executado GILDÉZIO, rejeita pela decisão ID 78564387. Determinada a pesquisa SISBAJUD em 01/12/2020 (ID 78564387), que restou parcialmente frutífera, bloqueando o montante de R$ 908,65 da executada ELISABETE e R$ 72,32 do executado GILDEZIO (ID 78941072). Pesquisa RENAJUD, ERIDF e INFOJUD realizada em 04/12/2020, disponível nos autos (ID 78941072 e seguintes). Determinada a realização de audiência de conciliação (ID 79931611). Designada, conforme ID 85784780. Realizada, não houve acordo (ID 88981090). Deferida a penhora do veículo Fiat/Mobi, placa PAR3965, ano 2016/2017 (ID 83074870). Termo disponível no ID 84814645. Interpostos Embargos de Terceiro (ID 91277892). Julgados procedentes, determinado o cancelamento do gravame (ID 98036203). Alvará de levantamento em favor dos exequentes disponível no ID 83210859, reiteração no ID 94528021. Certidão – averbação – artigo 928 do CPC disponível no ID 92847309. Determinada a expedição de ofício à Receita Federal para que informe sobre eventuais créditos (restituição de imposto de renda) da executada ELISABETE (ID 106432904). Resposta no ID 108091017. Indeferido o pedido de intimação dos executados para indicar bens à penhora (ID 124310004). Resposta do credor fiduciário do imóvel pertencente ao executado GILDEZIO situado SAGOCA LOTES 2 A 4 BLOCO C APARTAMENTO 1706, 1706, RESERVA TAGUATINGA, TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA), BRASILIA/DF (ID 105023381). Deferida a penhora dos direitos aquisitivos do executado GILDEZIO sobre o imóvel registrado sob a matrícula de n.o 310596, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 114887260): -Mandado de penhora e avaliação cumprido (ID 117840305). -Apresentada impugnação à penhora (ID 117635413). Rejeitada, conforme decisão ID 126572935. -Designado leilão judicial (ID 131464896). Edital disponível no ID 135564973. -Executado interpôs AgI n° 0728789-30.2022.8.07.0000 (ID 135361733). Não conhecido (ID 138891324). -Auto de leilão negativo, 1° e 2° (ID 138890907). É o relatório. Decido. Instados a se manifestarem sobre os autos de leilões negativos, os exequentes requereram a designação de nova hasta, com lances iniciais não inferiores a 60% do valor da avaliação. Compulsando os autos, verifica-se do edital ID 135564973, que o 2° leilão foi realizado com a possibilidade de lances não inferiores a 50% da avaliação. Isto posto, indefiro o pedido de designação de nova hasta pública, ante a inutilidade da medida. Não obstante, no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, devendo, destarte, ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Decorrido o prazo supra sem encontrados bens penhoráveis, os autos deverão ser arquivados provisoriamente e começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, que é de 5 anos, a findar-se em 22/11/2028. Todavia, os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o) Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se.” “A embargante afirma que a DECISÃO de ID 143214449 é contraditória ao argumento de que a decisão teria suspendido a execução pelo prazo de 5 anos. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A decisão é clara quanto à suspensão pelo prazo do art. 921, III, § 1o, do CPC. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Com efeito, por amor ao debate, ressalta-se que o prazo de 5 anos mencionado, trata-se daquele atinente à prescrição intercorrente, que deverá iniciar após o decurso do prazo de 1 ano de suspensão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Prossiga-se o feito, nos termos da decisão de id 143214449. Intimem-se.” O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame pelo Juízo a quo na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. No presente agravo de instrumento, o agravante-executado defende que o prazo da prescrição intercorrente é de 3 anos, nos termos do art. 206, § 3o, I, do CC, e não de 5 anos, como decidiu a MM. Juíza no pronunciamento impugnado. No entanto, da leitura da petição dos embargos de declaração opostos pelo executado no Primeiro Grau e do teor da r. decisão da MM. Juíza que os rejeitou, não foi essa a matéria deduzida pela parte nem a examinada no Primeiro Grau. Isso porque, nos embargos de declaração (id. 144139141, autos originários), o agravante-executado alegou que “o artigo determina suspensão por 1(um) ano, e a de forma contraditória, e apesar da descrição do termo legal, a Decisão fixa prazo de 5 (cinco) anos. Ante a contradição, requer a reforma da Decisão para que seja sanada contradição, observando a determinação do art. 921 do Código de Processo Civil, ou seja a fixação do prazo de 1(um) ano”. E, na r. decisão, a MM. Juíza rejeitou os embargos de declaração, assentando que “por amor ao debate, ressalta-se que o prazo de 5 anos mencionado, trata-se daquele atinente à prescrição intercorrente, que deverá iniciar após o decurso do prazo de 1 ano de suspensão”. Isso posto, nos termos dos art. 10 e 933 do CPC, manifeste-se o agravante-executado, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora